Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), SEMILTON DOS SANTOS - CPF: 336.825.429-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001639-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

SEMILTON DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – MANUTENÇÃO
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
proposta por
SEMILTON DOS SANTOS
,

deferiu a liminar pleiteada e determinou que a instituição financeira agravante “
seja compelida na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar a constrição nominal perante os órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

(ID. 156822673).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, ao argumento de que não há prova pré-constituída pela parte autora de que as alegações da inicial estariam dotadas de verossimilhança; nenhuma demonstração existe, além das frágeis alegações autorais, de que os valores inscritos em cadastros de restrição de crédito são indevidos; muito pelo contrário, o banco agravante é quem indica de forma considerável a plausibilidade da existência da dívida, conforme faz prova termo de adesão e faturas anexadas com a defesa, sendo a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes direito legítimo do banco agravante, ao exercício de seu direito de cobrança.

No mais, afirma ser desnecessária a imposição de multa diária e, caso mantida, pugna pela sua redução e limitação, pois extrapola os limites da razoabilidade e ultrapassa os limites da função preventiva e punitiva da multa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi indeferida (ID. 157834179).

Sem contraminuta (ID. 161378697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que o autor
SEMILTON DOS SANTOS

ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais

contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, aduzindo, em síntese, que:

“
Por volta do ano de 2021 o Autor adquiriu junto à empresa Requerida um veículo, através de financiamento e por conta de problemas financeiros atrasou algumas parcelas. A Requerida, por meio do processo no 1000349.92.2022.8.11011, realizou busca a apreensão e então o Autor efetuou o pagamento integral da dívida depositando judicialmente em 11 de maio de 2022, conforme comprovante em anexo.

[figura]

Ocorre que até presente momento, quase oito meses depois, seu nome ainda consta nos órgãos de proteção ao crédito, isso sem mencionar que a própria sentença desta vara única (em anexo) já ordenava que fosse retirado qualquer embaraço relacionado ao carro.

[figura]

O Requerente tentou inúmeras vezes contato telefônico com o banco e até foi na agência do Banco Bradesco de Peixoto de Azevedo, visando resolver o problema, mas sem sucesso. Tudo isso considerando que existem mais de 10 contatos da empresa requerida entre números de 0800 e outros. No mês de dezembro o Autor foi comprar uma televisão, porém não conseguiu pois ainda consta com a restrição em seu nome.

[figura]

Em sede de tutela de urgência, requer que o banco requerido seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/suspender a negativação nominal.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado deferiu a liminar pleiteada e determinou determino que a instituição financeira agravante “
seja compelida na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar a constrição nominal perante os órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

(ID. 156822673).

Inconformada, recorre a instituição financeira requerida.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso, verifica-se que o autor/agravado alega ter quitado a dívida referente ao contrato de alienação fiduciária no 0244338350, que ensejou a ação de Busca e Apreensão no 1000349.92.2022.8.11011 e, portanto, em análise preliminar, constata-se que a inscrição em seu nome, referente a tal contrato, perante os órgãos de proteção ao crédito realizada pelo banco agravante, mostra-se indevida.

Assim, pelo que se verifica das provas acostadas aos autos, verifica-se que, de fato, houve a purgação da mora nos autos no 1000349.92.2022.8.11011 e, tal como sentenciado:

“
Instado, o banco concordou com o valor pago, bem como pela liberação do veículo apreendido
(id. 86081842).

[...]

Nesse contexto, o requerido efetuou o pagamento da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo autor na inicial, de modo que a restituição do bem, livre de ônus, é medida imperativa.

O requerente já levantou o valor depositado, bem como baixou/excluiu o gravame do veículo liberado.

Isto posto, com fulcro no Decreto- Lei no. 911/69,
JULGO PROCEDENTE
e
DETERMINO
a imediata devolução do veículo apreendido ao requerido SEMILTON DOS SANTOS, livre de ônus, nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Revogo a medida liminar e eventuais constrições.”

Portanto, tratando-se o caso de prestação de serviços bancários, enquadra-se, assim, em relação de consumo e sujeição à responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC.

Assim,
a priori
, em que pese o banco agravante traga inúmeros apontamentos em nome do autor, aqueles referentes à inadimplência do contrato no 0244338350 não merecem prosperar, haja a vista a ausência de comprovação. Vejamos:

Assim, diante da não demonstração pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, da inadimplência pelo autor dos serviços que ensejaram o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, resta presente a probabilidade do direito do agravado.

De igual forma, é evidente o risco de dano na manutenção da restrição perante os cadastros de inadimplentes, tendo em vista os inúmeros constrangimentos e restrição de crédito que tal fato gera ao demandado.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, a manutenção da medida é medida que se impõe.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023